Tribunal: TJDFT
Processo: 0727199-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727199-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA ELISA PEREIRA LARA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela i. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, no mandado de segurança n.o 0725927-49.2023.8.07.0001 ajuizada por ANA ELISA PEREIRA LARA em desfavor do ora agravante e outro, deferiu a liminar para determinar a inclusão da agravada no rol dos candidatos aprovados como portadores de deficiência para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora